Tribunal: TCU
Processo: 003.097/2001-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Instituto Fecomércio de Pesquisa e Desenvolvimento do Distrito Federal IFPD/DF, em face de decisão que conheceu e negou provimento ao seu recurso de revisão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Instituto Fecomércio de Pesquisa e Desenvolvimento do Distrito Federal IFPD/DF, em face do Acórdão 1615/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.